Tribunal: TJES
Processo: 5003955-78.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003955-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LAUDECY DOS SANTOS CARDOSO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, além de que os juros e correção monetária nos danos morais incidam a contar do arbitramento, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NOS TERMOS DA SÚMULA 362, STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, relata o autor que foi surpreendido com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contrato de empréstimo consignado nunca celebrado.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3674725), sustentando a legalidade da contratação e da capacidade civil plena do consumidor e o descabimento da repetição de indébito, sob o fundamento de que, para tanto, é necessário a comprovação da má-fé do banco. Ainda, defende a inexistência dos danos morais e a necessidade de minoração do quantum indenizatório. Por fim, alega a necessidade de incidência da Súmula 362, STJ, quanto à fixação da atualização monetária.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

N
o mérito, trata-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo.

É evidente, nos autos, que a Recorrente não fora a responsável pela contratação, restando clara a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ e a necessidade de condenação a título de dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional.

Em que pese o argumento de necessidade de minoração do
quantum
indenizatório a título de danos extrapatrimoniais, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável e está em acordo com outras decisões proferidas em casos semelhantes por esta Turma Recursal, razão pela qual deve ser mantido.

Ademais, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Por fim, no que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros e correção monetária sobre acerca dos danos morais, entendo de forma diversa do juízo singular, tendo em vista o recente posicionamento da 4ª Turma do STJ no julgamento do REsp nº 903258/RS, de modo que tais consectários legais devem ser aplicados a partir do arbitramento.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que, sobre o valor da condenação em danos morais

incida juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento.

No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.